Tribunal: TJMT
Processo: 0003953-60.2017.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003953-60.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RUBIAMAR DANIELLI - CPF: 632.339.321-20 (APELADO), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (APELANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE - CPF: 134.267.688-28 (APELANTE), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C RESCISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTO – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem compete decidir sobre a necessidade ou não de sua produção para a formação de sua convicção, não havendo cerceamento de defesa pelo fato do juiz haver entendido pelo julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE e Outro (S), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de Reintegração de Posse c.c Rescisão Contratual, Ação de Cobrança e Arresto nº 0003953-60.2017.8.11.0012, código 92335, movida por JULIANO DANIELLI e Outro (s), nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmou a liminar deferida e julgou procedentes os pedido formulados na petição inicial, para: a) declarar a rescisão do contrato de arrendamento formulado entre as partes e, consequentemente, a perda do requeridos quanto ao direito de preferência na aquisição do imóvel; b) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 330.786,59 (trezentos e trinta mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) referentes as parcelas vencidas, com incidência da multa de 10% (dez por cento) e juros mensais de 2% (dois por cento), conforme disposto no contrato e, em razão da sucumbência, condenou ainda os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC).

Afirmam que houve flagrante cerceamento de defesa, limitando a produção de suas provas no processo, que acabando por prejudicar os apelantes em relação ao seu objetivo processual, quando não foi oportunizado aos mesmos no momento oportuno apresentar a contraprova, que seria pelos depoimentos pessoais e da oitiva de testemunhas, pois as fotos, os vídeos juntados pelos apelantes demonstram a seriedade das provas, portanto, ditíssima vénia, deve ser corrigida a r. sentença.

Requerem seja o presente recurso conhecido e a ele atribuído total provimento para anular a r. sentença do juízo a quo, acolhendo a ocorrência de flagrante cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos a primeiro instancia, para produção das provas requeridas pelos apelantes, com designação de audiência de instrução e julgamento para a tomada de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, por ser de inteira justiça.

Contrarrazões. (id.70546096/70550108)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE e Outro (S), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão Contratual, Ação de Cobrança e Arresto nº 0003953-60.2017.8.11.0012, código 92335 movida por JULIANO DANIELLI e Outro (s), nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmou a liminar deferida e julgou procedentes os pedido formulados na petição inicial, para: a) declarar a rescisão do contrato de arrendamento formulado entre as partes e, consequentemente, a perda do requeridos quanto ao direito de preferência na aquisição do imóvel; b) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 330.786,59 (trezentos e trinta mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) referentes as parcelas vencidas, com incidência da multa de 10% (dez por cento) e juros mensais de 2% (dois por cento), conforme disposto no contrato

Pois bem.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será analisada

O MM. Juiz de Direito deu adequada e justa solução ao litígio, com fundamentação baseada na prova dos autos, que transcrevo e adoto para decidir:

“(...)Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de arrendamento rural (f|s.149/150) possui os requisitos estipulados no artigo 12, incisos, do Dec. n. 59.566/66, sendo considerado valido de pleno direito.

No referido negócio, as partes pactuaram o vencimento da primeira parcela para 30/04/2017, sendo o pagamento no valor de R$ 138.501,70 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e um reais e setenta centavos), a serem depositados na conta bancaria de titularidade do segundo autor, agência 0854, conta corrente 27.2156-8, Caixa Econômica Federal.

Todavia, consoante extratos bancários acostados as f|s.100/102, observa-se a ausência do pagamento da primeira parcela, bem Como das demais, contrariando O que havia sido avençado.

Nesse viés, a clausula contratual “parágrafo sexto” (fl.150), aduz que a ausência de pagamento nas datas estipuladas, por parte dos arrendatários, acarretara a rescisão automática do arrendamento.

Desta feita, a inadimplência é fato incontrovertido, uma vez que demonstrada por meio das provas acostadas pelos autores e reconhecida pelos requeridos em contestação (f|s.289/345).

Ainda em contestação os requeridos alegam o pagamento posterior, incumbindo aos autores que fosse requerida a extinção da ação diante do pagamento parcial e posterior liquidação, não havendo causa para perda do direito de preferência na aquisição e o despejo dos requeridos.

Os autores justificaram o prosseguimento da ação diante da permanência dos requeridos na posse do imóvel, sem adimpliram a parcela referente aquele mês e utilizando-se da escusa do novo plantio da soja, para se manterem na área (f|s.270/272).

Razão assiste a parte autora, pois o artigo 32, inciso III, do Dec. 59.566/66 enumera a inadimplência do aluguel no prazo convencionado como causa para despejo dos arrendatários.

Quanto a direito de preferência na aquisição do imóvel arrendado, este nao mais subsistia posto a proposta de compra ter sido recebida pelos autores em 10/07/2017 (f|s.184/188), momento em que o contrato já estava rescindido.

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Codigo de Processo Civil, resolvo o mérito, confirmo a liminar deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petigao inicial, o que fago para: (...)”. (id. 70550067)

Os apelantes argumentam, que a r. sentença merece ser cassada diante ocorrência de cerceamento de defesa não sendo o caso de aplicação do art. 355 do CPC, eis que que não foi oportunizada aos Recorrentes a realização da contraprova pelos depoimentos pessoais e da oitiva de testemunhas.

Pois bem.

Ao juiz incumbe decidir quando os autos se encontram suficientemente instruídos para julgamento, evitando-se, assim, a dilação probatória desnecessária e a morosidade do processo.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando o juiz decide a lide antecipadamente por entender que prescinde da produção de prova em audiência, consoante dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, não se justifica a necessidade de produção de prova como bem ressaltou o juiz sentenciante, que: ‘Versa a lide exclusivamente sobre matéria de direito e comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual não há necessidade de produzir outras provas que não as já constantes nos autos.’.

Ademais, ao magistrado é dado indeferir as diligências que lhe pareçam inúteis ou meramente protelatórias, consoante preconiza o art. 370 do CPC. Assim, tendo o Juiz a quo mostrado a sua satisfação em relação às provas constantes no feito, não configura qualquer ilegalidade quanto ao imediato julgamento do processo sem a produção de prova considerada inútil e protelatória para o desate da lide.

Na hipótese dos autos a prova testemunhal pretendida pelos recorrentes consiste na oitiva de testemunhas, porém os depoimentos pretendidos nada acrescentariam ao deslinde do feito, pois a questão vertida no feito pode ser dirimida à luz das provas documentais encontradas nos autos.

Trata-se, pois, de prova, a meu ver, inócua e protelatória para o desate do feito, especialmente pelo fato de que o caderno probatório dos autos se encontra devidamente instruído com outros elementos, em especial documentais.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021